Tribunal: TJDFT
Processo: 0700659-29.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM 50% DO SALÁRIO-MÍNIMO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA DO GENITOR. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que, em ação de alimentos, fixou pensão alimentícia em 50% do salário-mínimo em favor de adolescente de 14 anos. O réu requereu a redução do valor para 25% do salário-mínimo, alegando renda inferior à considerada pelo juízo de origem e despesas pessoais elevadas.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios constantes dos autos justificam a fixação da pensão alimentícia em 50% do salário-mínimo; (ii) estabelecer se há fundamento para a redução do valor para 25%, como postulado pelo genitor, à luz de sua capacidade financeira e das necessidades do alimentando.
III. Razões de decidir
3. A pensão alimentícia deve observar o binômio necessidade-possibilidade, de acordo com o art. 1.694, § 1o do Código Civil, sendo presumidas as necessidades do adolescente de 14 anos e demonstrada, por meio de extratos bancários, a capacidade contributiva do alimentante.
4. Os extratos bancários indicam movimentações mensais superiores à renda declarada pelo réu, com créditos oriundos de empresa com a qual mantém vínculo, revelando média mensal de R$ 7.000,00, contrariando sua alegação de rendimento limitado a cerca de R$ 4.220,00.
6. O valor de 50% do salário-mínimo revela-se razoável, proporcional às possibilidades do alimentante e compatível com as necessidades do alimentando, não havendo elementos novos que justifiquem a sua redução.
7. As alegações de despesas com outros filhos, mãe e filha afetiva não afastam a prioridade legal da obrigação alimentar em relação ao filho menor.
8. O juízo de origem considerou adequadamente os elementos de prova colhidos em regular instrução probatória, inexistindo omissão, erro ou desproporcionalidade a justificar a reforma da sentença.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao apelo do réu.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0730321-30.2018.8.07.0016, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 10/07/2019, DJe 19/07/2019.